Tribunal: TJDFT
Processo: 0001365-10.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
A teor do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 59897247. À Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a alteração da classe processual. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora